Tribunal: STF
Processo: Rcl 57624
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Charles Abrahão dos Santos, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Atibaia/SP, proferida nos autos do processo n° 1001521- 18.2020.8.26.0048. 



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 860.631 (tema 982 da repercussão geral).



    Sustenta a nulidade do procedimento de execução extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal que culminou na concessão de mandado de imissão na posse em seu desfavor. Alega a quitação do débito e que essa execução prevista na Lei 9.514/1997 afasta do Poder Judiciário o conhecimento de lesão ou ameaça à direito. 



    Requer, assim, a suspensão liminar da decisão reclamada até o julgamento final do tema 982 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    Passo a decidir. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação.



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    (…).”



    Ademais, segundo o disposto no § 5º do art. 988 do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 860.631 (tema 982), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 961 da repercussão geral. 4. Falta de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. Precedentes do STF. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 54645 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.11.2022)



    “Agravo regimental em reclamação. Preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva da Petrobras decorrente de contratação de terceirizados, no prazo de validade do concurso, para desempenho de iguais funções previstas no edital do certame. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas proferidos pelo STF no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para o conhecimento da reclamação com paradigma no Tema nº 784 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. A controvérsia proposta na presente reclamatória não possui aderência estrita com o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema nº 725 RG, tendo em vista que a decisão reclamada não se fundamenta na ilicitude da terceirização de atividade-fim, mas na submissão da Petrobras à regra do concurso público para contratação de trabalhadores para desempenho de atividades previstas em seu Plano de Cargos e Salários. 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”.(Rcl 50367 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    Por fim, saliente-se o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 54721 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - a pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). III- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56409 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2022)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente